Tribunal: TJDFT
Processo: 0709317-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0709317-14.2020.8.07.0000 Agravante: LAERTE ROSA DE QUEIROZ JUNIOR Agravado: SYLVIO JOSE FERREIRA DE MENEZES e F &amp; S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LAERTE ROSA DE QUEIROZ JUNIOR contra decisão proferida no processo 0006149-05 e que contende com SYLVIO JOSE FERREIRA DE MENEZES e F &amp; S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME. A decisão de ID 57582965 dos autos de origem exigiu, para fins de comprovação de eventual fraude à execução, que o exequente comprove a data de efetiva alienação do veículo VW Up! Speed MB que havia disso bloqueado via RENAJUD. Indeferiu, ainda, o pedido de suspensão de CNH e passaporte do agravado, sob o fundamento de que tais medidas coercitivas seriam desconexas e excessivas, que não se revestem da potencialidade de promover a imediata satisfação do crédito. Já a decisão de ID 59956895 dos autos de origem indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução, considerando que a má-fé do adquirente não foi demonstrada, já que o credor, apesar de intimado, deixou de tornar pública a penhora pois não promoveu a inscrição junto ao DETRAN. O magistrado determinou, também, a retirada das restrições de transferência que recaem sobre demais veículos, pois realizadas em 2017 e até o momento o exequente não manifestou interesse quanto a eles. Indeferiu, ainda, o pedido de inscrição no SERASAJUD, de bloqueio do cartão de crédito, por entender que tais medidas revelam-se insuficientes e sem razoabilidade para a consecução da efetividade pretendida. Nas razões do recurso, o recorrente assevera que deve ser reconhecida a da fraude à execução. Argumenta que o veículo foi alienado após determinada sua penhora, o que se enquadra na hipótese legal previstas para o reconhecimento da fraude à execução. Entende ser necessário o deferimento de medidas coercitivas, a fim de compelir o devedor a realizar o pagamento. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para manter as restrições de transferências sobre todos os veículos, determinar a inscrição no SERASA, o bloqueio de cartão de crédito, reconhecer a fraude à execução com a consequente multa por cometimento de ato atentatório à dignidade da justiça, bem como a suspender a CNH (ID 15643422). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 15643424), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Há plausibilidade jurídica apenas em parte na tese do agravante, suficiente para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. 1. DA CONSTRIÇÃO SOBRE OS VEÍCULOS VIA RENAJUD No caso dos autos, quando foram localizados veículos em nome do devedor mediante a consulta RENAJUD, a decisão de ID 39787361 determinou a intimação do credor para indicar a cotação de mercado e os meios, caso desejasse a realização da penhora ou a adjudicação, nos termos dos artigos 852, 871, IV, 876 e 880 do CPC (ID 39787361 dos autos de origem). "Art. 852. O juiz determinará a alienação antecipada dos bens penhorados quando: I - se tratar de veículos automotores, de pedras e metais preciosos e de outros bens móveis sujeitos à depreciação ou à deterioração." "Art. 871. Não se procederá à avaliação quando: (...) IV - se tratar de veículos automotores ou de outros bens cujo preço médio de mercado possa ser conhecido por meio de pesquisas realizadas por órgãos oficiais ou de anúncios de venda divulgados em meios de comunicação, caso em que caberá a quem fizer a nomeação o encargo de comprovar a cotação de mercado". "Art. 876. É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados". "Art. 880. Não efetivada a adjudicação, o exequente poderá requerer a alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado perante o órgão judiciário". O recorrente, todavia, manifestou interesse apenas quanto à apreensão do veículo VW/UP! (ID 39787370 dos autos de origem). Com isso, inexiste motivo para a manutenção da constrição quanto aos demais veículos desde 2017, já que o exequente não manifestou interesse quanto a eles. 2. DA ALEGADA FRAUDE À EXECUÇÃO Igualmente sem razão o agravante quanto ao pedido de reconhecimento de fraude à execução em razão da venda do veículo VW/UP!, pois a fraude à execução depende da demonstração da má-fé por parte do adquirente. Nos termos do artigo 844 do CPC ”Para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de mandado judicial”. Para casos como o dos autos, em que o bem constrito está sujeito a registro próprio no órgão de trânsito, incumbe ao exequente obter certidão de admissão da demanda ou fase executória para averbação no registro de veículos, a fim de caracterizar a presunção de fraude à execução pela venda do bem na pendência de ação judicial contra o alienante: “Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. § 4o Presume-se em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação.” – g.n. Não se aplica à espécie o previsto no § 2o do art. 792, que atribui ao terceiro adquirente o ônus de provar ter se cercado das cautelas necessárias para a aquisição, tal como buscar certidões de tribunais para verificar a existência de demanda contra o vendedor capaz de reduzi-lo à insolvência. Isso porque o dispositivo é claro ao estabelecer a sua aplicabilidade para as hipóteses de bens não sujeitos a registro: “Art. 792, § 2o - No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem.” – g.n. Nesse quadro, considerando que o credor não realizou o registro do cumprimento de sentença pendente, incumbe à parte credora provar a má-fé do terceiro adquirente, em atenção à Súmula 375 do STJ, que diz: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados: “(...) ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. (...) 1. Para se configurar a situação processual de fraude à execução, em razão de alienação de veículo pertencente ao devedor, incumbe ao credor comprovar a má-fé do terceiro adquirente pelo registro de seu crédito, nos termos do artigo 828 do Código do Processo Civil, ou, caso deixe de fazê-lo, que este tinha conhecimento da demanda capaz de levar o alienante à insolvência, conforme dispõe o verbete de número 375, da Súmula de Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.” (8a Turma Cível, 07011646020188070000, rel. Des. Eustáquio de Castro, DJe de 02/05/2018). “(...) ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. FRAUDE À EXECUÇÃO. (...) 2. Diante da ausência de qualquer restrição sobre o veículo à época da compra, bem como da inexistência de indicativos de que a embargante tinha ciência da ação de execução em trâmite contra a alienante do veículo, não se pode presumir a má-fé da adquirente.” (3a Turma Cível, APC no 2015.01.1.085792-7, rel. Des. Alvaro Ciarlini, DJe de 01/03/2018). “(...) FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO. VEÍCULO ALIENADO. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA. (...) II - Na hipótese de não ter sido averbada a existência de processo ou de ato de constrição no registro do bem previamente à alienação ou oneração, sendo o bem sujeito a registro próprio (veículo), o exequente terá de comprovar a má-fé do terceiro adquirente.” (6a Turma Cível, 07020745820168070000, rel. Des. José Divino, DJe de 17/03/2017). Contudo, a parte deixou de se desincumbir do seu ônus probatório, pois inexistem nos autos indícios da má-fé do terceiro adquirente do bem, no sentido de que tinha ciência do cumprimento de sentença contra o alienante. Impossível, portanto, o reconhecimento da fraude à execução. 3. DA SUSPENSÃO CNH, E BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO Melhor sorte não socorre o agravante quanto à pretensão de bloqueio do cartão de crédito e de suspensão da CNH Embora o artigo 139, IV do CPC autorize o juiz a “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”, o julgador deve aplicar a disposição legal com a devida cautela, sopesando os princípios informadores do direito incidente na hipótese, atentando sobremaneira para o grau de efetividade da medida para a demanda. Ademais, as providências pleiteadas pela agravante não se mostram proporcionais e razoáveis, porquanto são voltadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio. Nesse contexto, a determinação de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, de portar passaporte e o cancelamento de cartões de crédito não se relaciona com o propósito de alcançar o crédito almejado, mas representa tão somente medida punitiva que restringe o direito do devedor de ir e vir. Logo, o pedido de antecipação da tutela recursal não merece ser acolhido. Destaca-se, no particular, arestos deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INVIABILIDADE. MEDIDAS DESPROPORCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 139, IV, do CPC estabeleceu a possibilidade de o magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias a assegurar o cumprimento de ordem judicial. Essas medidas possuem a aptidão de fazer cessar a resistência ilícita do executado e devem ser balizadas pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos no art. 8o do CPC. 2. Nessa esteira, verifica-se que a suspensão da CNH, a apreensão do passaporte do devedor e o cancelamento de seus cartões de crédito não guardam relação com a dívida submetida à execução, afigurando-se, pois, medidas desproporcionais, além de impertinentes e dissociadas da finalidade última do procedimento executivo, qual seja, a satisfação do crédito exequendo. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (07201789320198070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 13/2/2020). “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. APREENSÃO DE PASSAPORTE. SUSPENSÃO DE CNH. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO DA EXECUTADA. 1. Agravo de Instrumento interposto pela agravante contra decisão que, nos autos de Execução, indeferiu seu pleito de apreensão do passaporte da segunda agravada, suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação, bem como cancelamento de seus cartões de crédito até o integral pagamento da dívida. 2. O art. 139, inc. IV, do CPC permite ao Magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias hábeis a assegurar o cumprimento de determinação judicial. Todavia, na presente hipótese, prevalece a dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 8o do CPC, frente o anseio de satisfação do crédito pretendido. 3. A determinação de apreensão do passaporte, suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e de cancelamento dos respectivos cartões de crédito da executada, além de não possuir previsão legal expressa, mostra-se em desacordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que direcionadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio, por meio do qual deve responder à execução. 4. Assim, as medidas excepcionais são aplicáveis aos casos em que tenham se esgotados todos os meios tradicionais e legalmente previstos para a satisfação do crédito e haja sérios indícios de que o devedor esteja se utilizando de subterfúgios com o fim de frustrar a execução do crédito. 5. Agravo de instrumento desprovido.” (07201320720198070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, PJe: 4/2/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FRUSTRAÇÃO DE MEDIDAS SATISFATIVAS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH E DO PASSAPORTE E DE BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO DO DEVEDOR. ART. 139, INCISO IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE, PERTINÊNCIA E EFETIVIDADE DA MEDIDA. Para que seja devidamente aplicada a norma preceituada no art. 139, IV do CPC, que autoriza a determinação de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, devem ser cotejados, simultaneamente, o grau de efetividade e a pertinência temática. A determinação de medida genérica, que em nada se relaciona com o óbice do credor em alcançar o crédito almejado, não agrega efetividade à satisfação de crédito perseguido em sede executiva, passando ao largo da finalidade pretendida pela norma”. (07170705620198070000, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 26/11/2019). Assim, sem razão o recorrente quanto aos pedidos de suspensão de CNH e bloqueio dos cartões de crédito. 4. DA INSCRIÇÃO NO SERASA Conforme informações extraídas do site do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, o SERAJUD é um sistema que serve “para facilitar a tramitação dos ofícios entre os tribunais e a Serasa Experian, através da troca eletrônica de dados, utilizando a certificação digital para mais segurança. Não havendo mais solicitações enviadas em papel, apenas eletrônicas”. Nos termos do artigo 782, §3 do Código de Processo Civil, “A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes”. A inscrição da parte executada no cadastro de devedores configura mecanismo previsto no Código de Processo Civil muito útil para conferir efetividade à execução. Nesse descortino, é relevante salientar que a execução se faz no interesse do credor, predominando a prática de atos expropriatórios de bens do devedor com o objetivo de satisfazer o direito do exequente. Nesse passo, compete ao juiz praticar os atos tendentes à rápida solução do litígio, zelando pelo tratamento igualitário das partes, assim como prevenindo e reprimindo os atos contrários à dignidade da Justiça. Ante o exposto, o deferimento da inscrição do devedor no cadastro de inadimplentes se coaduna com o dever de cooperação entre os sujeitos do processo. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). MEDIDA RESIDUAL. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. ART. 782, §3o, CPC. PESQUISA INFOJUD. EXAURIMENTO DAS MEDIDAS. DESNECESSIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de consulta de imóveis no sistema do CNIB, de inclusão do nome do agravado no cadastro de inadimplentes (SPC/SERASA) e de pesquisa ao sistema INFOJUD. 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB traduz um sistema de alta indisponibilidade criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens imóveis decretadas por magistrados e autoridades administrativas em território nacional. Sua utilização, no entanto, exsurge como medida residual, tendo lugar quando comprovado que a parte esgotou os meios à sua disposição para localizar bens do executado e satisfazer o débito. Precedentes. 3. Ante o não pagamento voluntário do débito e do insucesso das demais medidas intentadas para compelir o executado ao cumprimento da obrigação, o deferimento da inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes com amparo no art. 782, §3o do CPC, embora faculdade do julgador, mostra-se razoável, proporcional e eficiente à finalidade do processo executório. 4. Segundo entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inexiste a obrigatoriedade de exaurimento de diligências por parte do exequente para a localização de bens do devedor a fim de que seja empregada a pesquisa via sistema INFOJUD. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (07072103120198070000, Relator: Sandoval Oliveira 2a Turma Cível, DJE: 15/07/2019). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVENTOS DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELA E. 2a TURMA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. DECISÃO JUDICIAL CONTRÁRIA. REFORMA. IMPUGNAÇÃO DO VALOR ATUALIZADO DA DÍVIDA REMANESCENTE. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SERASAJUD. PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Com relação à pretensão de penhora da remuneração do executado para satisfação da dívida perseguida nos autos de origem, esta e. 2a Turma já reconheceu a impossibilidade no julgamento do agravo de instrumento n. 0025766-30.2016.8.07.0000, relativo ao mesmo processo principal (Acórdão n. 991906). 2. Assim, a decisão do Juízo de origem que defere pedido constrição das verbas salariais do executado, ora agravante, ainda que em percentual de 10% (dez por cento), merece ser reformada, uma vez que é vedada o debate acerca de questões já decididas no curso da demanda, sobre as quais se operou a preclusão, nos termos dos arts. 507 e 508 do CPC. 3. Acerca da discussão do valor da dívida, o devedor foi condenado a pagar quantia certa, sendo o quantum debeatum homologado pelo Juízo de origem em 30/08/2013. Decorridos 5 (cinco) anos sem a satisfação integral do débito, o credor atualizou os cálculos. A impugnação do executado, ora analisada, limita-se a afastar a incidência de juros moratórios, razão pela qual não deve ser acolhida, conforme exegese do art. 389 do Código Civil, visto que estes são devidos e evitam o enriquecimento sem causa do obrigado. 4. Segundo o comando inserto no inciso IV do art. 139 do CPC, o juiz dirigirá o processo incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias. 5. Nessa perspectiva e em consonância com o espírito da norma acima disposta, o art. 782, §§ 3o e 5o, do CPC concede ao magistrado a faculdade de, a requerimento da parte, determinar a inclusão do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, inclusive em hipóteses de cumprimento de sentença. Trata-se de medida que configura meio coercitivo para o cumprimento das respectivas obrigações. 6. Diante desse quadro, se a análise dos autos de origem revela que, desde o ano de 2013, a parte credora busca a satisfação de seu crédito, sem, contudo, obter êxito, exsurge a necessidade e utilidade de inclusão e permanência do nome da devedora em cadastro de proteção ao crédito, a fim de compeli-la a cumprir a obrigação. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (07041375120198070000, Relator: Sandra Reves 2a Turma Cível, DJE: 11/07/2019). Forte nesses fundamentos, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 24 de abril de 2020 Desembargador JOÃO EGMONT Relator